Tribunal: TJDFT
Processo: 0712732-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712732-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: JOAO GUILHERME PEREIRA BERSAN D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, movida por JOÃO GUILHERME PEREIRA BERSAN, extinguiu o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil (ID 31016149). Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: 1) não houve publicação no Diário da Justiça do despacho que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, embora tal providência foi expressamente prevista pelo juiz a quo; 2) o processo está eivado de nulidade absoluta, em razão do cumprimento de sentença envolver pedido de obrigação de fazer sem a respectiva intimação pessoal; 3) a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que é necessário a prévia intimação pessoal do devedor para fins de cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer e há precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal no mesmo sentido; 4) a multa fixada no montante de R$ 24.366,87 (vinte e quatro mil trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos) não é razoável e nem proporcional, visto que a determinação judicial foi cumprida em prazo razoável; 5) as astreintes não pode gerar enriquecimento ilícito (ID 31016152). Requer, portanto, que seja o recurso conhecido e provido para que a sentença seja cassada e a multa cominatória afastada. Subsidiariamente requer a redução do valor total das astreintes para patamar condizente à lide. Preparo recolhido (ID 31016153). Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. DECIDO. Verifica-se desde logo que a presente apelação não é cabível, em razão das matérias alegadas estarem preclusas. A sentença proferida se limitou a determinar a extinção do processo com fundamento na satisfação da obrigação pelo credor, conforme art. 924, II, do Código de Processo Civil (CPC). Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença para a satisfação da obrigação de fazer consistente na prestação do serviço de fisioterapia motora domiciliar ao apelado, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A executada, ora apelante, alega que a ausência de intimação pessoal no cumprimento de sentença que envolve obrigação de fazer enseja nulidade absoluta. Menciona a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Subsidiariamente, argumenta que o valor, fixado a título de multa cominatória, é desproporcional e abusivo, o que dá ensejo ao enriquecimento ilícito do apelado. O art. 278, do CPC, dispõe: “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”. O instituto da preclusão tem como objetivo coibir retrocessos no trâmite processual, a fim que não se prejudique o deslinde da demanda. Sobre o assunto, cite-se lição de Daniel Amorim A. Neves: “Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concretada lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e também a estabilidade das mesmas, sob pena de retrocessos e contra marchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional." (Código de Processo Civil Comentado. 4 Ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 928.). No que concerne à ausência de intimação pessoal, a questão encontra-se preclusa, visto que não suscitada na primeira oportunidade de manifestação. É indiscutível a ciência inequívoca da apelante sobre o andamento processual. Todas as decisões foram expedidas pelo Portal Eletrônico de Justiça e registrada ciência, tanto que, por vezes, a parte peticionou nos autos. Ademais, a decisão proferida em 23/04/2021 foi devidamente publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), conforme certidão de ID 31016078. Ilustrativamente, consignem-se precedentes deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. (...) PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. (...) INTIMAÇÃO PESSOAL. PRIMEIRA OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. PRECLUSÃO. (...) I - A questão da ausência de intimação da ré-reconvinte acerca da realização da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista o deferimento do pedido de depoimento pessoal, encontra-se preclusa, pois não suscitada na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, art. 278 do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade processual. (...).(Acórdão 1385852, 07594106420198070016, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021.)” - grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DECRETA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. (...) NULIDADE RELATIVA NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE FALAR NOS AUTOS. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Ademais, o art. 278 do CPC é claro ao determinar que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Nesse esteio, eventual nulidade das intimações anteriores deveria ter sido arguida no momento oportuno, quando a parte se manifestou nos autos, o que não ocorreu. 4. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável com início da fase satisfativa e quando óbvia a ciência do referido vício anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019 e AgInt no AREsp 1561078/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020). 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1357341, 07096096220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” - grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 513, §4o DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. (...) 5. Restando claro que a parte agravante estava regularmente representada à época da intimação para pagamento voluntário, não se vislumbra a existência de decisão-surpresa, tampouco de efetivo prejuízo à executada, elemento imprescindível ao reconhecimento da vindicada nulidade, conforme disposto nos artigos 277, 282, §1o e 283 do diploma processual. 6. A ausência de alegação da nulidade, atinente à forma da notificação, na primeira oportunidade que teve para se manifestar sobre o cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor, permanecendo silente quanto a este ponto até o momento da efetiva constrição - configura estratégia denominada pelo Superior Tribunal de Justiça como "nulidade de bolso" ou "nulidade de algibeira" - reprimida pelo ordenamento jurídico. (...) (Acórdão 1154813, 07184756420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019.)” - grifou-se. Convém salientar que o art. 5o, caput e § 6o, da Lei 11.419/2006 assim dispõem: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” As intimações realizadas em consonância com o disposto no referido artigo são consideradas pessoais. A própria apelante reconhece a existência da intimação pessoal, conforme pode-se observar na petição de ID 31016109, p. 2, na qual menciona: “A intimação pessoal da referida decisão foi encaminhada à ré e lida em 26/04/2021”. Nesse sentido, consigne-se julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que reconhece expressamente o status de intimação pessoal atribuído à intimação realizada por meio do Portal Eletrônico: “DIREITO PROCESSUAL. (...). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. (...). 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. (...) 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (STJ – EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)” - grifou-se. Portanto, em razão da apelante ser conveniada para receber intimações via eletrônica, por meio de pessoas por ela cadastradas e autorizadas, reputa-se válida a intimação efetivada por meio do Portal Eletrônico. Assim, ainda que se conhecesse do recurso, a preliminar de nulidade quanto à intimação restaria superada. De igual modo, há preclusão no tocante ao excesso da cobrança da multa cominatória. Houve intimação da executada pelo Portal Eletrônico, com registro de ciência, para pagamento voluntário. Após a efetivação da penhora também foi efetuada intimação para que a apelante tivesse oportunidade de impugná-la. Todavia optou por permanecer inerte e deixar o prazo transcorrer sem manifestação. Sobre o assunto, registre-se precedente deste Tribunal: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. PENHORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA NO RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença diante do reconhecimento da satisfação da obrigação de pagar, com fulcro no art. 924, II, do CPC. 2. Da análise dos autos, verifica-se que o executado, ora apelante, intimado para se manifestar acerca da penhora do valor bloqueado em sua conta, deixou transcorrer in albis o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 854, § 3o, do CPC, oportunidade que tinha para alegar eventual impenhorabilidade da verba, e só impugnou a penhora em suas razões recursais, quando já havia se operado a preclusão. 3. Esta e. 2a Turma Cível já se manifestou no sentido de que "a impenhorabilidade absoluta, conquanto seja matéria de ordem pública, não é capaz, por si só, de afastar a preclusão operada, devendo a parte se manifestar sobre a penhora no prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil. Precedentes" (Acórdão 1175902, 00234499520128070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1280676, 00443484620148070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020.)” - grifou-se. Portanto, evidente a inadmissibilidade da apelação ora interposta, por não preencher o requisito de admissibilidade recursal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do art. 1.011, I e art. 932, III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator